Tribunal: TJSP
Processo: 2006247-65.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000026827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão
Criminal no 2006247-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba,
em que é peticionário ALEX SANDRO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual 5o Grupo de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Indeferiram a revisão criminal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
SÉRGIO
COELHO
(Presidente),
ALCIDES
MALOSSI JUNIOR, SILMAR FERNANDES, CARLOS BUENO, FÁBIO
GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO E RACHID VAZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 2
Voto No 22826
Revisão Criminal No 2006247-65.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Peticionário: Alex Sandro da Silva
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau
que não contraria a evidência dos autos, não se lastra
em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos
elementos de convicção, atestando inocência do
condenado ou existência de situação que diminua a
pena Situação que não se enquadra nas hipóteses do
art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido
revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP:
I condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas
de inocência do condenado ou de circunstância que
determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
ALEX SANDRO DA SILVA ajuíza, por intermédio
da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do processo-crime
no 0000718-75.2016.8.26.0603, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba, no qual foi condenado como incurso no art. 33, caput, da
Lei n. 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 777 dias-multa, no valor
unitário mínimo (fls. 254/262 do processo criminal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 3
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a C.
Quarta Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por votação
unânime, negado provimento ao seu recurso (fls. 361/377 do
procedimento de origem), tendo o respectivo Acórdão transitado
oportunamente em julgado (fls. 385 do processo criminal).
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a nulidade do feito, argumentando, ainda aqui, com suposta
ilicitude de prova, decorrente de invasão de domicílio. No mérito,
pretende sua absolvição, alegando mais uma vez fragilidade do
conjunto probatório colhido para a condenação.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo não conhecimento da revisão criminal ou, se conhecida, pelo
seu indeferimento.
É o Relatório.
A presente revisão não comporta acolhimento.
A preliminar suscitada, referente à suposta ilicitude
da prova colhida, por violação de domicílio, já foi adequadamente
afastada, com vasta fundamentação, na r. sentença, a fls. 255/256 do
processo criminal:
Preliminarmente, não se acolhe a alegação de nulidade do
processo por falta de justa causa para a persecução penal.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, não há vício no
auto de prisão em flagrante. O ingresso dos policiais na
residência do réu foi justificado por denúncia anônima
acerca de tráfico de entorpecentes praticado pelo réu em
seu próprio domicílio, bem como pela apreensão de droga
em poder do acusado ao ser abordado do lado de fora da
casa, antes da entrada dos milicianos na residência. Desse
modo, a atuação policial não configurou violação de
domicílio, pois a prática de crime de tráfico de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 4
entorpecentes ou de posse ou porte de entorpecentes para
uso pessoal autorizam o flagrante a qualquer tempo, por se
tratarem de crimes permanentes, nos termos do artigo 303
do Código de Processo Penal.
No mesmo sentido, o V. Acórdão, a fls. 364/366,
manteve o referido entendimento:
De proêmio, forçoso alinhavar que a preliminar suscitada
pela defesa não merece ser acolhida.
Verifica-se dos autos que a conduta dos policiais não se
deu de forma contrária ao direito. Após denúncias de tráfico
pelo acusado, eles o abordaram na frente de sua casa,
tendo sido encontrado com ele uma porção de maconha.
Em continuidade das diligências, no interior da residência
foi encontrada grande quantidade de entorpecentes,
petrechos para pesagem e embalo dos mesmos, além de
dinheiro.
Ocorre que o delito de tráfico é crime permanente, o que
independe, portanto, da existência de mandado judicial,
uma vez que o crime já estava ocorrendo. Desse modo,
não há que se falar em irregularidade na obtenção das
provas, até porque o art. 303 do Código de Processo Penal
diz claramente que:
'Nas infrações permanentes, entende-se o agente em
flagrante delito enquanto não cessar a permanência'. Aliás,
é exatamente esta a exceção prevista pela norma
constitucional à violação ao asilo, quando há situação de
flagrante.
[...] Portanto, o ingresso dos policiais no imóvel se deu de
maneira escorreita, não afrontando ao princípio da
inviolabilidade do domicílio, como quer fazer crer a Defesa.
[...] Evidente, portanto, que não houve qualquer ilicitude na
conduta dos milicianos, eis que após notícias de tráfico
pelo réu, lograram encontrar expressiva quantidade de
drogas, sendo caso, portanto, de flagrante delito. Como dito
alhures, tal fato já autorizava a entrada na residência, sem
autorização judicial e até mesmo contra a sua vontade.
No mérito, a revisão criminal igualmente não
prospera.
Com o petitório de fls. 01/13, o requerente almeja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 5
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
Segundo
restou
comprovado,
após
serem
avisados a respeito de tráfico de entorpecentes no local dos fatos,
Policiais Militares para lá se dirigiram e abordaram Alex Sandro em
frente à sua residência, apreendendo em seu poder uma porção de
maconha e a quantia de R$ 10,00 em dinheiro.
Ao efetuarem busca na residência, os Milicianos
encontraram, no guarda-roupas do quarto do peticionário, 3.090,00
gramas de maconha, divididos em sete invólucros, 952,45 gramas de
cocaína sob a forma de “crack”, acondicionados em uma porção, duas
balanças de precisão, três aparelhos celulares, a quantia de R$
230,00 em dinheiro e duas embalagens cilíndricas, similares àquelas
utilizadas para o ingresso de substâncias ilícitas em estabelecimentos
prisionais.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Quarta Câmara Criminal
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 6
deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V. Acórdão
de fls. 361/377 (processo criminal), conduzido pelo voto do Eminente
Relator Edison Brandão, que bem apreciou o acervo existente, e
concluiu no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo, é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto.
A materialidade delitiva restou, com efeito,
plenamente demonstrada, consoante autos de fls. 12/15, laudos de
constatação provisória de fls. 20 e 21, exames toxicológicos de fls.
47/49 e 50/51, bem como laudo pericial de fls. 58/60, que atestou a
existência de resquícios de cocaína nas balanças de precisão
apreendidas (todos do processo criminal); a prova oral colhida na
instrução criminal mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
comprovar a ocorrência do evento delituoso e sua dinâmica, tal qual
reconhecidas no Acórdão atacado, como a vincular o peticionário à
autoria delitiva. Resta, assim, impossível acolher-se a pretendida
absolvição, tanto mais em âmbito revisional, no qual há inversão do
ônus da prova.
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 7
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
A dosimetria (sequer questionada na presente
revisão criminal) das reprimendas, exacerbadas de 1/3 pela grande
quantidade de entorpecentes apreendidos e agravadas de 1/6 pela
reincidência do peticionário, deu, por sua vez, integral atendimento ao
sistema trifásico, cumprindo observar que o escarmento acabou sendo
inclusive mantido pelo Ven. Acórdão; o cálculo, como um todo, não
merece, assim, qualquer reparo.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
REVISÃO CRIMINAL No 2006247-65.2020.8.26.0000 - ARAÇATUBA - 8
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.